Tribunal: STF
Processo: HC 183547
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Paulo Sergio de Almeida Godoy em favor de Adriano Teodoro Evangelista, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 565.064/SP (doc. 7).
    O paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) (doc.5).
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, que não conheceu do writ (doc.6).
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferiu liminarmente o HC 565.064/SP.
    No presente writ, a Impetrante alega a possibilidade de aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, com repercussão no regime inicial menos gravoso e na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Argumenta a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa, além da inexistência de provas de dedicação ou integração do paciente à organização criminosa. Requer, em medida liminar, a fixação do regime aberto até o julgamento final da presente impetração. No mérito, pugna pelo redimensionamento e a substituição da pena. 
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    O habeas copus, no entanto, é manifestamente inadmissível. Com efeito, o Tribunal de origem não conheceu do writ originário, ante o trânsito em julgado da sentença penal. 
    Assim, as questões veiculadas na impetração não foram debatidas no acórdão exarado no julgamento do Habeas Corpus n. 2002319-09.2020.8.26.0000 (fls. 19/22), consubstanciando nítida supressão de instância. 
    Nesse sentido, confira-se: 
    (…).
    Como fundamento subsidiário, ressalto que, ainda que fosse possível conhecer da impetração, a ordem seria denegada.
    Isso porque o Magistrado singular, com amparo nos elementos de fatos e provas, concluiu que o paciente se dedicava a atividades criminosas, não havendo falar, assim, em ilegalidade, porquanto não preenchidos os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Observo, por oportuno, que, para concluir em sentido diverso, há necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório, providência incabível na via estreita do habeas corpus (HC n. 425.408/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 11/5/2018 – grifo nosso). 
    Ante o exposto, indefiro liminarmente o presente writ (art. 210 do RISTJ)”.
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    Ademais, à míngua de apreciação da matéria trazida nestes autos pelas instâncias, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Além disso, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 06 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora